Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727331-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO REVOGADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. FORNECIMENTO DE SENHA PELA CORRENTISTA. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. CDC, ART. 14, § 3o, II. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. 1. Não se verifica inépcia de petição inicial quando os fatos são claramente descritos na inicial de modo a se permitir uma dedução lógica da questão jurídica em debate, sendo que a comprovação da alegada falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco é matéria afeta ao mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2. A Constituição Federal fixa que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. A declaração com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), possui presunção meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária demonstração de hipossuficiência. Sem a devida comprovação, a impugnação do referido benefício deve ser efetivada. Benefício revogado. Preliminar acolhida. 3. Em se tratando de relação de consumo, em que a autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. 4. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. 5. A responsabilidade objetiva do banco deve ser afastada quando demonstrado com base nas provas apresentadas nos autos de que o evento danoso ocorreu em virtude de negligência do correntista ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária. 6. Precedente do STJ com “entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente” “(AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017)”. 7. Recurso conhecido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Preliminar de impugnação do benefício da gratuidade de justiça acolhida. No mérito recurso provido. A recorrente aponta violação aos artigos 371 do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXI e LIV, e 93, incisos IX e X, ambos da Constituição Federal, insurgindo-se contra a conclusão de que houve culpa exclusiva da vítima no caso em exame, ao argumento de que tal decisão não guarda congruência com as provas dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 371 do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que houve culpa exclusiva da recorrente no caso em exame é providência que demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXXI e LIV, e 93, incisos IX e X, ambos da Constituição Federal, porquanto “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF.” (AgInt no AREsp 1684620/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017